Tribunal: TJDFT
Processo: 0745645-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0745645-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: CARLOS ALBERTO LISBOA DE ALMEIDA EXECUTADO: LEILA MARIA BASTOS PERES DOS SANTOS D E S P A C H O Vistos etc. Aguarde-se o transcurso do prazo para oferecimento, pela executada, de impugnação, nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil. Após, venham os autos conclusos para apreciação do pedido de medidas constritivas formulado pelo exequente ao ID 21778649. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2020. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora